Tribunal: TJSP
Processo: 2221908-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE CONCESSÃO – Reconvenção julgada procedente – Base de cálculo da multa penal contratual e honorários advocatícios contratuais – Cálculos do credor incorretos, sem base legal no contrato ou no título executivo – Refazimento dos cálculos que se impõe.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.